Tribunal: TJDFT
Processo: 0003589-90.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003589-90.2017.8.07.0015 RECORRENTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM RECORRIDO: ELLANA CRISTINA CARDOSO DE JESUS, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, MARIA MADALENA RODRIGUES, RC3 CREPERIA - EIRELI, VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA AUTOR. NÃO SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC 485, VI. O autor, por não ser sócio, sobretudo por se tratar de empresa individual, não possui legitimidade ativa para requerer a dissolução e apuração de haveres. Assim, adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, CPC 485, VI. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 987 do Código Civil, sustentando que a sociedade pode ser provada por outros meios além do contrato social. Aduz ter legitimidade, comprovada por centenas de documentos colacionados aos autos, para requerer a apuração de haveres das sociedades; b) artigo 489, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na fundamentação e equivocada aplicação de multa pela oposição de embargos declaratórios. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 987 do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato social da sociedade empresária e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 1.026 do CPC, porquanto “Sobre a alegada ofensa ao art. 1.026, § 2o, CPC/2015, a pretensão de afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ” (AREsp 1614577/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). O apelo especial não merece seguimento também quanto ao indicado malferimento do artigo 1.025 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009